Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716711-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA HELENA GONCALVES DOS SANTOS COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Maria Helena Gonçalves dos Santos Costa (autos de no 0705258-91.2022.8.07.0006, ID no 123301387, págs. 1-5). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não ficou evidenciada a probabilidade do direito da agravada, tampouco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Esclarece que a negativa de cobertura foi pautada nas disposições contratuais, as quais seguem a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (Resolução no 465/2021, art. 17) e da Lei no 9.656/98. Destaca que as próteses, órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico são desprovidos de cobertura obrigatória pelo rol da ANS. 4. Questiona o prazo para o cumprimento da obrigação, assim como o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, pois seria desproporcional e desarrazoada, ensejando enriquecimento sem causa da agravada. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma, eximindo-a de qualquer penalidade. 6. Preparo (ID no 35616719, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 2/5/2022, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 123280890, pág. 1) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes (ID no 123283002). 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 11. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada, não pode recusar o tratamento solicitado pelo médico especialista que a acompanha, sob alegação de que próteses e órteses não ligadas ao ato cirúrgico são desprovidas de cobertura obrigatória. 12. Demonstrada a necessidade de intervenção cirúrgica na agravada em regime de urgência, em razão do “quadro de síndrome da cauda equina em franca evolução - CID: G83.4 M54.4 M54.5” (ID no 123282998), a probabilidade do direito não pode ser afastada em juízo de cognição sumária, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Apesar de a agravante sustentar que a cirurgia indicada à agravada não poderia ser autorizada em razão da ausência de cobertura contratual e de previsão no rol de procedimentos básicos da ANS, a decisão recorrida considerou adequadamente o cenário fático-jurídico, em especial o quadro de urgência apresentado nos documentos médicos que instruem a petição inicial (ID no 123283006). 14. Verificando-se a urgência na realização da intervenção cirúrgica, o atendimento deve ocorrer o mais breve possível, sob pena de agravamento do seu quadro de saúde. Ademais, conforme ponderado no ID no 123283006, a discectomia lombar via endoscópica consta no rol da ANS de cobertura obrigatória (RN no 465/2021). 15. Também é possível a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009): “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 16. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1351245, 07116327820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Já o alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, não se mostra desarrazoada ou desproporcional. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 18. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da agravada, a internação e o tratamento devem ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 19. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 20. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO